Tribunal: TJES
Processo: 0000173-93.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ZELAR PELO PROCESSO EXECUTIVO. DEVER DE DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DO CONHECIMENTO PARA A CORRETA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1º, VII, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, as certidões de trânsito em julgado para acusação e defesa constituem documentos obrigatórios que devem instruir o processo de execução, além disso, o art. 3º da citada resolução atribui ao Juízo da Execução a competência para ordenar a formação do processo de execução com os documentos referidos no art. 1º, dentre eles as certidões de trânsito e julgado para acusação e defesa.

2. Certo que compete ao Juízo do processo de conhecimento a expedição das guias de execução (provisória e definitiva) contendo as informações necessárias para a instrução do feito executivo, incluindo, decerto, as certidões de trânsito em julgado.

3. Embora se reconheça que não seja atribuição do Juízo da Execução determinar a certificação do trânsito em julgado do processo de conhecimento, mas, cabendo a ele a responsabilidade pela correta formação do processo executivo, deverá diligenciar junto ao Juízo do conhecimento a fim de obter as informações necessárias para adequada instrução do feito executivo.

4. A informação acerca do trânsito em julgado para acusação é de vital importância para a concessão de benefícios prisionais, tais como progressão de regime, aplicação de regime menos severo, concessão de indulto, entre outros, os quais, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, podem ser aplicados aos presos provisórios.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-93.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO, ART. 33, §2º, “B”, DO CP. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A sentença condenatória estabeleceu o regime inicialmente fechado com fundamento na alínea “a”, do §2º, do art. 33 do CP, o Acórdão embargado apontou a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tanto que afirmou expressamente que a regra aplicada seria a da alínea “b” da norma citada, mas incorreu em erro na menção ao regime FECHADO, devendo ser sanado referido erro.

2. Reduzida a pena para abaixo de oito anos, e ausentes outros elementos que apontem para a necessidade de fixação do regime aberto, deve ser aplicada a regra prevista no §2º, do art. 33 do CP, que em sua alínea “b” estabelece regime semiaberto para penas maiores de quatro anos que não excedam oito.

3.
“
A
detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66 , III , 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei
” (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011012-77.2018.8.08.0035; REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 1ª CÂMARA CRIMINAL; DJe.: 19/Jun/2023).

4. Embargos Declaratórios parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de
LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA
,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 6254965 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em razões recursais de ID n° 7873940 o embargante alega a existência de contradição no Acórdão recorrido diante da manutenção do regime inicialmente fechado para cumprimento da pena que foi reduzida no julgamento da apelação.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 8248733) pelo parcial provimento dos embargos.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de

LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA,

contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 6254965 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em razões recursais de ID n° 7873940 o embargante alega a existência de contradição no Acórdão recorrido diante da manutenção do regime inicialmente fechado para cumprimento da pena que foi reduzida no julgamento da apelação.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 8248733) pelo parcial provimento dos embargos.

O recurso de apelação do qual deriva o presente recurso foi julgado parcialmente provido, sendo a pena do embargante reduzida de 09 (nove) anos para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A sentença condenatória estabeleceu o regime inicialmente fechado com fundamento na alínea “a”, do §2º, do art. 33 do CP, o Acórdão embargado apontou a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tanto que afirmou expressamente que a regra aplicada seria a da alínea “b” da norma citada, mas incorreu em erro na menção ao regime FECHADO.

Diante do exposto, ao contrário do alegado pela defesa, não se vislumbra a ocorrência de contradição, mas sim de erro material.

“
Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência
” (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 234.857/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Desta forma, reduzida a pena para abaixo de oito anos, e ausentes outros elementos que apontem para a necessidade de fixação do regime aberto, deve ser aplicada a regra prevista no §2º, do art. 33 do CP, que em sua alínea “b” estabelece regime semiaberto para penas maiores de quatro anos que não excedam oito.

A d. Procuradoria de justiça compartilha do mesmo entendimento, e concluiu em sua manifestação que o embargante “
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fazendo jus, portanto, ao cumprimento da pena no regime semiaberto, até porque não existe nenhuma outra circunstância judicial que impeça a concessão de tal benefício
”.

Por outro lado, não assiste razão ao embargante quanto ao pleito de aplicação da detração tendo em vista a competência do Juízo da execução penal.

Neste sentido, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial pacificado pelo c. STJ de que "
apesar de a detração penal poder ser objeto de antecipação na própria condenação, trata-se de matéria de competência do d. Juízo da Execução Penal
" (AgRg no HC n. 741.880/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

Este Colegiado também já decidiu que “
a detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66 , III , 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei
” (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011012-77.2018.8.08.0035; REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 1ª CÂMARA CRIMINAL; DJe.: 19/Jun/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para sanar o erro material verificado e fixar regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento de pena.

É como voto.